Tribunal: TJMT
Processo: 1017420-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017420-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Prescrição, Cálculo de ICMS "por dentro"]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANGELO DOS PASSOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.745.901-00 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
- PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO - NULIDADE DA CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO RECEBIDO POR PESSOA DESCONHECIDA
-
ENDEREÇO CORRETO DO EXECUTADO - MESMO ENDEREÇO CONSTANTE DA CDA - CITAÇÃO VÁLIDA - ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TESE DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CAPAZES DE PROVAR O PARCELAMENTO SOBRE OS CRÉDITOS EXEQUENDOS - IMPOSSIBILIDADE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DA CDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 393 DO STJ.

1. A partir de interpretação do art. 8o da LEF, bem como por meio de precedentes do c. STJ considera-se “válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebido por terceiros.” – Resp n.o 1648430/SP.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.o 393, pacificou o entendimento no sentido de que a Exceção de Pré-executividade tem cabimento nos executivos fiscais para apreciação de matéria que pode ser conhecida e analisada de ofício pelo Magistrado e que não se mostre necessária a dilação probatória.

3. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ÂNGELO DOS PASSOS DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, pela qual foi rejeitada a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n.o 0001782-65.2011.8.11.0037, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em que foi erguida a nulidade da citação realizada por Aviso de Recebimento, ocorrida em terceira pessoa, bem como a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário.

Sustenta o Agravante que a Execução Fiscal ajuizada em seu desfavor versa sobre condenação arbitrada pelo Tribunal de Contas Estadual, sendo que o mandado de citação encaminhado por Aviso de Recebimento - AR, foi recebido por terceira pessoa estranha ao feito, “Sandra Emiliana Santana”, na data de 27.07.2011, de modo que deve ser declarada a nulidade do ato.

Ressalta, ainda, que o feito permaneceu paralisado sem diligências frutíferas, mas meramente protelatórias, por mais de 05 anos, sem que ocorresse qualquer causa de interrupção, o que enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Além disso, não há nos autos qualquer acordo entabulado ou documento comprobatório entre as partes capaz de influenciar no cômputo do prazo prescricional, deixando o Magistrado
a quo
de esclarecer, quando da oposição dos Aclaratórios, sobre qual o documento a que fazia menção quando do reconhecimento da formalização de acordo e, ainda que houvesse convenção entre as partes, tal fato não caracterizaria renúncia ao prazo prescricional.

Com base nessas alegações, requer a aplicação do efeito suspensivo ao presente recurso, com a suspensão da Execução e dos atos expropriatórios até o julgamento da divergência.

No mérito, pede que seja reformada a decisão agravada, a fim de ser declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário, com fundamento no artigo 40, § 4o, da Lei n.o 6.830/80 c/c art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, e consequentemente, seja julgada extinta a Execução Fiscal (id. 141470151).

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id. 142121687).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão proferida em primeira instância (id. 144078769).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por entender ausente o interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no caso (id. 145563659).

Recurso tempestivo, eis que a decisão agravada foi publicada em 11/08/2022 e o Agravo interposto neste Tribunal de Justiça em 29/08/2022, portanto, antes de decorrido o prazo legal de quinze dias úteis.

Pagamento do preparo (id. 141626696).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157401203).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste pela qual foi rejeitada a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n.o 0001782-65.2011.8.11.0037, interposta por
ÂNGELO DOS PASSOS DE OLIVEIRA
, suscitando
a nulidade da citação, tendo em vista que o AR inserido na lide está assinado por pessoa desconhecida, bem como a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário
(id. 141470151).

A irresignação recursal se concentra, portanto, à decisão que indeferiu o pedido formulado no bojo da Exceção de Pré-Executividade oposta na ação executiva n.o 0001782-65.2011.8.11.0037, especialmente diante da ausência de citação válida, cuja tese, capaz de infirmar a convicção judicial, restou silenciada na decisão agravada (id. 141470156).

Além disso, considerou a suposta existência de acordo entabulado entre as partes para afastar o cômputo do prazo prescricional, muito embora sustente inexistir qualquer prova nos autos dessa suposta avença ou qualquer documento capaz de comprovar que existiu parcelamento do débito fiscal.

Na decisão agravada, o Douto Juízo
a quo
, rejeitou a exceção de pré-executividade, não reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n.o 2011782, referente ao Acórdão n.o 2967/2009,
“Decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que resulta em imputação de débitos ou cominação de multa, tem eficácia de título executivo, nos moldes do artigo 71, parágrafo 3o da Constituição Federal e nos termos do artigo 289, inciso VIII, da Resolução n.o 14/2007, estando autorizada a cobrança judicial da dívida por intermédio da Procuradoria Geral do Estado.” (id. 141470161 - p. 17)

Inconformado, o Excipiente/Agravante interpôs Embargos de Declaração, sustentando a existência de contradição quanto a suposta existência de acordo para afastar o cômputo do prazo prescricional, muito embora afirme a inexistência de qualquer prova nos autos dessa avença, bem como a omissão decorrente da ausência de manifestação sobre a configuração de citação válida, cuja tese, capaz de infirmar a convicção judicial, restou silenciada no
decisum
(id. 141470157), porém o Magistrado de primeiro grau rejeitou os declaratórios, mantendo a decisão por seus próprios e suficientes fundamentos. (id. 141470158)

A respeito se insurge o Agravante, defendendo a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a nulidade da citação realizada por Aviso de Recebimento recebido em nome de terceira pessoa, bem como a inexistência nos autos da comprovação de parcelamento entabulado entre as partes, visando declarar a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Pois bem.

Ab initio
, importa anotar que no Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante, foi requerida a análise sobre a tese apresentada, de inexistência de citação válida em razão do recebimento da carta citatória por pessoa desconhecida e, apesar de não ter sido tratada explicitamente a questão na decisão que rejeitou os embargos, o Magistrado
a quo
implicitamente decidiu por validar a citação quando não acolheu os aclaratórios, o que permite a análise sobre o tema, em sede recursal.

Ao que se vê do recurso interposto, o Agravante aduz a nulidade da citação do feito executivo pelo fato de que, sendo ela realizada por aviso de recebimento – AR (id. 55217941 - p. 16 - execução fiscal), tenha sido recebida por “Sandra Emiliana Santana”, na data de 27/07/2011, pessoa desconhecida na lide.

Razão, contudo, não lhe assiste, isso porque é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, em relação à citação por carta registrada, é ela considerada válida se o Aviso de Recebimento foi encaminhado para o endereço do executado e ali recebido.

No caso, a carta de citação com aviso de recebimento foi enviada e recebida no endereço apontado na certidão de dívida ativa, qual seja
, “Rua Primavera, n.° S/N Bairro: Centro, Município: Santo Antônio do Leste/MT”, (id. 55217941 - p.12 e 15 - execução fiscal).

O art. 8o da Lei de Execuções Fiscais prevê, nesse sentido, que:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II
-

a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado
, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
(...).” (g.n.)

A partir de leitura do inciso II, do art. 8o da LEF extrai-se que a citação por correio, mediante aviso de recebimento, considera-se válida quando efetuada no endereço do executado,
nada dispondo acerca da assinatura pelo responsável legal.

É o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO FISCAL.
CITAÇÃO POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO
.
RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. VALIDADE
. 1. Para o Tribunal de origem, a citação postal, com aviso de recebimento, entregue no endereço do executado, mas recebido por pessoa estranha ao feito, não teve o efeito de interromper o curso do prazo prescricional.
2. Tal entendimento não está em harmonia com
a jurisprudência do STJ, que tem orientação firme de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
.
Precedentes. 3. Recurso Especial provido para, afastada a nulidade da citação, retornar os autos ao juízo de origem para dar prosseguimento à execução fiscal como entender de direito.”.
(STJ, Segunda Turma, REsp n.o 1648430/SP, Relator Ministro
Herman Benjamin
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de abril de 2017) (g.n.)

A Corroborar esse entendimento, colaciono recentes julgados da
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE - CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO DO EXECUTADO - RECEBIMENTO POR PESSOA DESCONHECIDA - NULIDADE - RECONHECIMENTO - PENHORA DE VALORES DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO NULA - LIBERAÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

Consoante o artigo 8o, II, da Lei de Execuções Fiscais, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
a citação é considerada válida pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebido por terceiros
(REsp n.o 1648430/SP).
Todavia, não se pode presumir válida a citação encaminhada para endereço divergente do contribuinte. Assim, no caso, uma vez nula a citação, os valores constritos judicialmente na conta bancária do executado, antes do seu comparecimento espontâneo, devem ser liberados.”

(N.U 1011577-14.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Marcio Aparecido Guedes
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/05/2021, publicado no DJE 12/05/2021) (g.n.)

De igual forma, razão não assiste ao Agravante, quanto à arguição de ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário,
pois, no seu entender,
“(...)
não há nos autos qualquer acordo entabulado entre as partes capaz de influenciar no cômputo do prazo prescricional, deixando o magistrado de piso de esclarecer, quando da oposição dos aclaratórios, sob qual documento fazia menção quando do reconhecimento da formalização do acordo, o qual, repita-se, não foi formalizado pela parte executada
.”
(id. 141470151 – p.11).

É que, segundo se vê dos autos da Execução Fiscal, a Fazenda Pública Estadual neles fez juntar a Certidão de Dívida Ativa Exequenda n.o 2011782, onde consta a situação do processo: “
Em Pagamento
” (id. 55217941 - p. 51 - execução fiscal).

Além disso, apenas por amor ao debate, tenho por necessário registrar que, como é cediço, o reconhecimento do crédito tributário gera a confissão da dívida, e por via de consequência, interrompe a contagem do crédito tributário.

Veja-se o teor do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe
:

(...)

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
.”
(g.n.)

À vista disso, tendo em conta que na Certidão de Dívida Ativa acostada aos autos executivos, está consignado
“Situação do Processo: Em Pagamento”
, tem-se como comprovada a confissão de dívida tributária, considerando o fato de que milita em favor da CDA a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade e o que obstacula o sucesso da tese sustentada pelo Agravante.

Por outro lado, ainda que se admitisse a assertiva da ausência de documentação capaz de provar que existiu parcelamento do débito fiscal acordado entre as partes, a matéria não poderia ser discutida em sede de Exceção de Pré-Executividade, já que demandaria dilação probatória.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de aceitar a apresentação da exceção de pré-executividade, desde que a matéria alegada seja conhecível de ofício, o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
“
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
” (REsp 1110925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009). 2. Hipótese em que, por força da Súmula 7 do STJ, não há como verificar o cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o Tribunal Regional Federal a rejeitou uma vez que os elementos de provas constantes nos autos davam conta de que a saída do sócio contra quem se redireciona a execução se teria dado de forma fraudulenta, exigindo-se dilação probatória para se provar o contrário. 3.
Agravo interno
não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 1264411/ES Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2018/0062063-8, Relator: Ministro
Gurgel de Faria
, julgamento: 07/05/2019, T1 – Primeira Turma) (g.n.)

Esta é a inteligência da Súmula 393 do STJ que trata da matéria em sede de execução fiscal, exatamente o caso concreto tratado. Vejamos:

“
Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na
execução fiscal
relativamente
às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória
.”

(g.n.)

Assim também já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - SITUAÇÃO FÁTICA À DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA - ELEIÇÃO DE VIA INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO. “[...]
É firme a jurisprudência formada no âmbito desta Corte no sentido de somente ser cabível a exceção de pré- executividade para discutir matérias de ordem pública na execução fiscal, não sendo permitida a sua interposição quando necessite de dilação probatória, como no caso dos auto
s.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag 1092429/SP – Rel. Min. Mauro Campbell Marques – DJ em 04-5-12).” (N.U 1012838-48.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/12/2019, publicado no DJE 21/01/2020) (g.n.)

Sob esta perspectiva, portanto, não seria viável o reconhecimento de hipotética inexistência de confissão de dívida, com base em uma simples petição, sem qualquer dilação probatória.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023